Tribunal: TJMT
Processo: 1037379-85.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037379-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0079-91 (APELADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação DE regressiva de ressarcimento de dano
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – PARCIALMENTE DEMONSTRADO – DOS LAUDOS TÉCNICOS CARREADOS AOS AUTOS, ALGUNS NÃO DEMONSTRAM O DIREITO DE RESSARCIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando lhe foi oportunizado que especificasse as provas que pretendia, a ré, ora apelante, não pleiteou a produção de prova oral, mas sim, tão somente, a análise dos documentos carreados aos autos.

II
– Da análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, observa-se que alguns laudos técnicos não comprovam o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e o serviço prestado pela concessionária ré.

III -
Não é assim, contudo, em relação ao laudo técnico emitido por empresa especializada e apresentada com a petição inicial, que, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, demonstra, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

IV -
Os juros de mora devem incidir a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de nº 1037379-85.2019.8.11.0041, ajuizada por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., julgou procedente o pedido formulado na exordial para:

i) condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$ 10.236,61 (dez mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de cada desembolso; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 54667999), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova oral.

No mérito, aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foram juntados laudos técnicos aptos a evidenciarem a apontada oscilação de energia.

Ainda, afirma que, conforme documentos carreados aos autos, em relação ao segurado Condomínio Edifício Monalisa ocorreu a perda do objeto da ação, eis que, administrativamente, efetuou o pagamento do valor de R$ 1.763,00 (mil setecentos e sessenta e três reais), referente ao conserto dos equipamentos danificados.

Subsidiariamente, defende que a incidência dos juros de mora e da atualização monetária deve observar a data da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 54668002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova oral.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a ré, ora apelante, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir, não pleiteou a produção de prova oral, mas sim, tão somente, a análise dos documentos carreados aos autos (id. 54667990).

A propósito, transcrevo excerto da petição supramencionada:

(...).

A parte requerida manifesta-se pela apreciação dos documentos em anexo, bem como requer a perda do objeto, no que tange ao segurado Condomínio Edifício Monalisa, bem como a condenação da parte Autora em litigância de má fé.”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa.

É como voto.

III)
VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na exordial dos Autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de nº 1037379-85.2019.8.11.0041, ajuizada por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foram juntados laudos técnicos aptos a evidenciarem a apontada oscilação de energia.

Assiste parcial razão a ré, ora apelante.

É que, da análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, observa-se que os laudos técnicos de id. 54666975 – pág. 1, de id. 54666980 – pág. 1, de id. 54666986 – pág. 1 e de id. 54666991 – pág não comprovam o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e o serviço prestado, haja vista que:

i) o laudo de id. 54666975 – pág. 1, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que,
“provavelmente”
a causa da queima do equipamento teria sido uma sobrecarga elétrica;

ii) os laudos de ids. 54666980 – pág. 1 e 54666986 – pág. 1, não estão assinados pelos responsáveis que os emitiram; e

iii) o laudo de id. 54666991 – pág. 1, além de não estar assinado pelo responsável que o emitiu, sequer possui qualquer parecer técnico de que o aparelho tenha sido danificado pela ocorrência da oscilação da energia elétrica.

Nesse passo, constatado que os laudos técnicos supramencionados não comprovam o direito de ressarcimento da autora, ora apelada, por decorrência lógica, os valores a que se referem, respectivamente R$ 1.000,00, R$ 1.150,00, R$ 1.080,00 e R$ 5.765,51, devem ser subtraídos do valor consignado na sentença recorrida.

Não é assim, contudo, em relação ao laudo técnico emitido por empresa especializada e apresentado com a petição inicial (id. 54666997), que, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, demonstra, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Logo, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão à ré, ora apelante, para que incida a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, para que os valores de R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) e R$ 5.765,51 (cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) sejam subtraídos do valor de R$ 10.236,61 (dez mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), consignado na sentença recorrida, bem como para fixar o termo inicial dos juros de mora partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020